Tribunal: TJBA
Processo: 8035731-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035731-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s): ALEXANDRE FIDALGO

AGRAVADO: ELIANE ALVES SERRA

Advogado(s):GESIEL LEITE DA SILVA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO.
SUPERENDIVIDAMENTO.
LEGALIDADE DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS PROVENTOS LÍQUIDOS.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada, determinando a limitação de descontos em folha de pagamento a 30% dos proventos líquidos da parte embargada, em razão de situação de superendividamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à necessidade de expedição de ofício ao órgão pagador para cumprimento da limitação dos descontos em folha de pagamento e bloqueio da margem consignável para novas contratações.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada destinado a esclarecer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não constituindo meio adequado para reapreciação da matéria decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao cumprimento da decisão, afirmando que cabe ao banco adotar as providências necessárias para garantir a redução da parcela nos moldes definidos na decisão agravada.

5. O julgador não está obrigado a responder todas as questões levantadas pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para proferir sua decisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não há omissão no acórdão que analisou expressamente as questões relevantes para o julgamento, sendo inviável a utilização de embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria decidida."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração no agravo de instrumento nº
8035731-66.2024.8.05.0000
, em que figuram, como embargante,
BANCO SAFRA
S/A

e, como embargada,
ELIANE ALVES SERRA
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.